Tribunal: TJPA
Processo: 0817410-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817410-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEUZANILDO DOS SANTOS MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Deuzanildo dos Santos Menezes, preso preventivamente pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em desfavor de sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de conhecimento da tese de atipicidade da conduta, bem como a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva à luz do sistema acusatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta não deve ser conhecido, por demandar revolvimento fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Quanto à conversão da prisão, consta que a autoridade policial representou pela custódia preventiva, fundamentando na reiteração delitiva, risco à integridade da vítima e ineficácia das cautelares diversas. Ademais, em audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da prisão preventiva, afastando qualquer alegação de decretação de ofício pelo Juízo.

5. A decisão impugnada encontra-se lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos e a periculosidade do paciente, revelando a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/2012 deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: É incabível o conhecimento, em habeas corpus, de alegações que demandem revolvimento fático-probatório, como a atipicidade do descumprimento de medida protetiva fundada em consentimento da vítima. É legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando amparada em representação da autoridade policial e manifestação ministerial favorável em audiência de custódia, desde que demonstrados, de forma concreta, a gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 282, §2º, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 195.540/PA, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 10/06/2024, DJe 14/06/2024; TJ-PA, HC nº 08201076520238140000, Rel. Des. KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, j. 02/04/2024; TJ-PA, HC nº 08051075420258140000, Rel. Des. KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, j. 10/06/2025; TJ-PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Deuzanildo dos Santos Menezes
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Mojú/PA,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0801248-34.2025.8.14.0031.

Afirma o impetrante que paciente foi preso em flagrante em 16/08/2025, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06). A defesa sustenta que a prisão é ilegal, pois: (i) a reaproximação do paciente com a vítima ocorreu de forma consentida, o que afastaria a tipicidade da conduta e o dolo do descumprimento; e (ii) houve violação ao sistema acusatório, já que na audiência de custódia o Ministério Público limitou-se a anuir com a decisão anterior, sem formular requerimento expresso de manutenção da preventiva.

Requer, liminar e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a prisão ou, subsidiariamente, revogá-la com aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Em ID 29398496, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 29665636, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 29964538, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração é o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, sob dois fundamentos principais: (i) a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, uma vez que a reaproximação ocorreu com o consentimento da vítima; e (ii) a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, por ausência de requerimento expresso do Ministério Público na audiência de custódia, em afronta ao sistema acusatório.

No tocante à alegação de atipicidade da conduta, ao argumento de que a reaproximação teria ocorrido com o consentimento da vítima, esta não deve ser conhecida, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. (...).
5. A alegação de consentimento da vítima para aproximação do réu, a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus.
(...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08051075420258140000 27611646, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal) Grifei

Observo, ainda, que não prospera o argumento de que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva de ofício pelo Magistrado. Isso porque, nos autos, consta que a autoridade policial representou expressamente pela conversão da custódia, destacando a reiteração delitiva do paciente, o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e a ineficácia de medidas cautelares diversas já anteriormente impostas. Assim, a decisão judicial foi proferida em estrita observância ao art. 311 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Ademais, ressalto que, durante a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da prisão preventiva, circunstância que corrobora a legalidade do decreto prisional e reforça a inexistência de qualquer atuação de ofício por parte do Juízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA . 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, no Habeas Corpus n. 188.888, entendeu que "a Lei nº 13 .964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade".
2 . No caso dos autos, contudo, a prisão preventiva do recorrente foi decretada no início da Ação Penal n. 0800037-19.2023.8 .14.0035, a pedido da autoridade policial, não havendo que se falar em violação ao sistema acusatório.
3. Ademais, havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa, sem que isso configure atuação de ofício . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 195540 PA 2024/0099188-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024) (GRIFEI).

No mesmo sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO OFICIOSA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA REQUISITADA POR AUTORIDADE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a custódia cautelar do coacto foi decretada pelo juízo impetrado em atendimento a representação formulada pela autoridade policial, nos termos do art . 311 do Código de Processo Penal, o que afasta, portanto, a tese de decretação oficiosa da prisão preventiva.

2. Ademais, inexiste violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade quando o juiz decreta a prisão preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois diante da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal “é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio” (AgRg no RHC n. 176879/MG), não havendo falar em constrangimento ilegal.

3. Outrossim, a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da não culpabilidade, desde que o decreto prisional apresente fundamentação idônea e suficiente à justificação da medida extrema (HC n. 549.077/SP), como ocorreu no caso em exame, em que a segregação cautelar se lastreou na garantia da ordem pública e na necessidade de afastar o risco de reiteração delitiva, mormente considerando que o paciente responde a outros processos pela prática de crimes de igual natureza.

4. Neste particular, o decreto prisional não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"(AgRg no RHC 157.291/ES).

5 . Ordem conhecida e denegada. (...).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08201076520238140000 18856421, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Destarte, evidenciado que a conversão da prisão em flagrante em preventiva atendeu à representação da autoridade policial e contou com a expressa manifestação ministerial pela sua manutenção em audiência de custódia, não há falar em decretação de ofício ou em violação ao sistema acusatório.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025